Tribunal: TCU
Processo: 030.218/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada a partir de representação da Selog, para apurar possível superfaturamento na compra, sem licitação, pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, de máscaras PFF2/N95, ação desenvolvida no combate à pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada a partir de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) contra Filipe Araújo Reul, então Secretário Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, e a empresa NNMed - Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos Ltda. em razão de possível superfaturamento na compra, sem licitação, de máscaras PFF2. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e III, alínea "b"; 17; 19; 23, inciso III; 26, 28, inciso II, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217 e 268 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por NNMed - Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos Ltda.; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Filipe Araújo Reul; 9.3. julgar regulares as contas de NNMed - Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas de Filipe Araújo Reul e condená-lo ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida acima imputada; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação e alertando ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Município de Campina Grande/PB, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.